Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença coletiva, que reconheceu a legitimidade passiva do Distrito Federal para responder subsidiariamente pela obrigação de implementar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, bem como pagar os valores devidos a título de benefício previdenciário, nos termos da condenação imposta ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da execução individual de sentença coletiva que impôs obrigação ao IPREV/DF, diante da previsão legal de responsabilidade subsidiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões proferidas na fase de liquidação e cumprimento de sentença, hipótese verificada nos autos.
4. O art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo de forma subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no reconhecimento da legitimidade passiva do Distrito Federal em ações que discutem benefícios previdenciários custeados pelo IPREV/DF, especialmente quando há repercussão patrimonial direta ou indireta sobre o ente federativo.
6. A legitimidade passiva do Distrito Federal em execuções individuais de sentença coletiva é reconhecida quando há previsão legal de sua responsabilidade subsidiária, como ocorre no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; LC Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1806357, 07184306420228070018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.1.2024, DJE 22.2.2024; TJDFT, Acórdão no 1768609, 07147515620228070018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 5.10.2023, PJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1608858, 07097148220218070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16.8.2022, DJE 2.9.2022.

(jp)